Tribunal: STF
Processo: RE 87931
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
1) ISS. VIGILANCIA BANCARIA PRESTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA.
INCIDENCIA DO IMPOSTO COM BASE NO ITEM 16 DA LISTA PROPRIA, SEM
EMBARGO DE SEU CARÁTER TAXATIVO. 2) HONORARIOS DE ADVOGADO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVALENCIA DA SÚMULA 512. 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A
CONDENAÇÃO EM HONORARIOS.